Tribunal: STF
Processo: ARE 1513915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 46 DA LEI 9099 /1995



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 37, caput e incisos X e XIII; 39, §1º; 61, §1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c"; e 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Outrossim, sabe-se que Decreto Estadual nº. 46.284/2013 determina que o valor da referida cota será reajustada em primeiro de janeiro de cada ano, conforme variação positiva da arrecadação dos impostos estaduais apurada de janeiro a dezembro do último ano, em relação à arrecadação do penúltimo ano, atualizada, mês a mês, até o mês de dezembro do último ano com base em cem por cento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – verificado no período.



    Desta forma, tendo em consideração que o cálculo da cota-GEPI se dá com base na variação positiva dos impostos estaduais, a qual deveria ser apresentada em primeiro de janeiro, a demora na apresentação da variação positiva dos impostos enseja a cobrança do retroativo, conforme afirmado pelo autor em exordial.



    Outrossim, não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade do Decreto nº. 46.284/13, uma vez que referida análise não se mostra necessária ao julgamento da presente demanda, pois o bem da vida buscado no presente processo é o reconhecimento do direito do postulante em perceber o valor retroativo do reajuste, o qual já concedido pelo réu em decorrência da legislação estadual.



    Nesta senda, percebe-se que o postulante não busca nesta ação o aumento ou reajuste da cota-GDI, paga mensalmente em razão de sua previsão legal (Lei Estadual nº. 16.190/06), mas sim o direito relativo ao atraso em relação à previsão de suas próprias normativas.



    Desta maneira, restando incontroverso o direito do autor ao reajuste (artigos 1º e 2º da Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 5411 de 29/10/2020) e não tendo este comprovado a tempestividade dos pagamentos, a concessão efetiva dos reajustes retroativos pleiteados, com os consequentes pagamentos é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente